Tribunal: TJSP
Processo: 0005175-24.2020.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes – Ministério Público postula a decretação de prisão preventiva – Acolhimento – Presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000356027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0005175-24.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido RAFAEL
ASSIS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso para revogar a liberdade provisória concedida a
Rafael Assis de Souza, e, como consequência, restabelecer a r. decisão que converteu o
flagrante em prisão preventiva. Expeça-se mandado de prisão. O relator, vencido,
declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ, vencedor, KLAUS
MAROUELLI ARROYO, vencido e LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0005175-24.2020.8.26.0050
COMARCA DE SÃO PAULO 19a VARA CRIMINAL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: RAFAEL ASSIS DE SOUZA
VOTO No 24.391
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULA A
DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ACOLHIMENTO
PRESENTES
PROVA
DA
MATERIALIDADE,
INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA E OS REQUISITOS DO ART. 312,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão de fl. 60/62, que
concedeu a liberdade provisória ao recorrido RAFAEL ASSIS DE
SOUZA.
Irresignado, recorre o ilustre representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO a fls. 01/13, pleiteando a reforma da r. decisão,
sob a alegação de que estão presentes os requisitos para a
decretação da prisão preventiva.
Requer, nestes termos, a revogação da liberdade
provisória.
Mantida a r. decisão recorrida pelo Juízo a quo (fl.
63).
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 67/71).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento do recurso (fls. 79/84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, (fls. 57/59), oferecida
nos autos de no 1501843-23.2020.8.26.0228, “no dia 23 de janeiro de
2020, por volta das 08h00, na Rua Jeronimo de Abreu do Vale, em uma
viela situada em uma comunidade, nesta Cidade e Comarca de São
Paulo/SP, RAFAEL ASSIS DE SOUZA, vulgo “Rafinha”, qualificado a
fls. 06, trazia consigo e guardava para entrega a consumo de terceiros ou
fornecer-lhes ainda que gratuitamente, no total, 774,2g de peso líquido de
Cocaína em forma de material sólido particulado, acondicionados em 1245
invólucros plásticos fechados por aquecimento, 18,2g de peso líquido de
Cocaína crack em forma de material sólido particulado, acondicionados em
102 eppendorfs, fechados por tampas próprias, 362,6g de peso líquido de
Cannabis sativa L (maconha), em forma de fragmentos vegetais
constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos, contendo a
substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC), distribuídos em 215
porções individuais envolvidas invólucros plásticos transparentes fechados
por nós, 17,2g de peso líquido de Cannabis sativa L (maconha), em forma
de fragmentos vegetais constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules
e frutos, contendo a substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC),
distribuídos em 40 invólucros plásticos transparentes fechados por nós, e
200ml de fração líquida translúcida e volátil contendo a substância
TRICLOROETILENO (lança perfume) acondicionados em 21 frascos
vítreos fechados por batoque e tampa, conforme auto de exibição e apreensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a fls. 11/12, e laudo de constatação preliminar a fls. 14/18, drogas sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo
apurado,
policiais
civis
receberam
a
informação que estava ocorrendo o tráfico de drogas que ficavam
armazenadas em um barraco de porta de madeira, situado próximo a uma
escadaria existente em uma comunidade, em endereço situado na Rua
Jeronimo de Abreu do Vale, Parque do Carmo, neta Cidade e Comarca, e
com as características físicas dos indivíduos, sendo um deles era conhecido
por “Rafinha”, e então, rumaram para lá, onde puderam contatar a
movimentação.
Realizada a campana no local, perceberam que o
denunciado entrava algumas vezes por dia no barraco em comento, e então
resolveram fazer a abordagem, e assim que os policiais civis se identificaram
como agentes da lei, o denunciado saiu correndo sendo perseguido e detido,
ocasião em que foi identificado e constatado em revista pessoal nas
circunstâncias de tempo e local referidas, que portava 04 porções de cocaína
dentre as apreendidas, além da quantia de R$140,00, anotações relativas ao
tráfico de drogas, e da chave que abria a porta que dava acesso ao barraco de
madeira referido.
Ato contínuo os policiais retornaram ao barraco, onde
lograram encontrar o restante das drogas referidas, bem como, mais
anotações alusivas ao tráfico de drogas, e ainda, R$391,00 em dinheiro.
O denunciado manteve-se silente quanto aos fatos (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
06).
Nesse quadro, verifica-se pela grande quantidade de
drogas apreendidas, grande número de porções já individualizadas para o
consumo, local onde foram encontradas as drogas, tipicamente conhecido
como “casa bomba”, e ainda, a dinâmica dos fatos, que as drogas eram
dirigidas ao tráfico, bem como, que as quantias em dinheiro apreendida em
poder do denunciado eram proveniente da venda de drogas por ele
exercida.”
Na audiência de custódia realizada em 24 de
janeiro de 2020, a prisão em flagrante foi convertida em prisão
preventiva (fls. 37/41), mas, ao receber a denúncia, o r. juízo a quo
concedeu a liberdade provisória ao recorrido, com a seguinte
argumentação:
“O delito pelo qual o(s) denunciado(s) está(ao) sendo
processado(s) possui penas baixas e o réu é primário e de bons antecedentes,
sendo possível aferir, desde já, em eventual condenação, probabilidade de
que o regime de cumprimento de pena não seja o mais rigoroso. De tal
forma, a custódia cautelar não se justifica. Além disso, o princípio da
presunção de inocência é garantia fundamental que torna imperioso o
tratamento de toda e qualquer prisão processual como medida de caráter
cautelar. Isso significa que a restrição da liberdade não decorrente de
cumprimento de pena deve estar vinculada à comprovação de sua
necessidade para a preservação da regularidade do processo ou da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública ou econômica. Não é medida antecipatória da punição, tampouco
tem natureza compulsória. É, aliás, excepcional e cabível se presentes
elementos objetivos que indiquem a sua indispensabilidade. Em outras
palavras, há que ser demonstrado, na singularidade de cada caso, a
existência de um real perigo ao bom andamento do processo ou ofensa à
ordem. E não há isto in casu.” (fl. 61)
No entanto, in concreto, vislumbra-se ameaça à
ordem pública na libertação do recorrido.
Está presente, na espécie, o fumus comissi delicti,
dada a prova da materialidade consubstanciada na apreensão de
estupefacientes (fls. 23/24) e indícios suficientes de autoria delitiva
consubstanciada no próprio contexto de flagrância (fls. 14/17).
Paralelamente,
constata-se
que
a
natureza,
quantidade, diversidade e forma de acondicionamento dos
entorpecentes apreendidos (774,2 gramas de cocaína, divididos em
1245 invólucros, 18,2 gramas de crack acondicionados em 102
eppendorfs, 362,2 gramas de maconha divididos em 215 porções,
outros 17,2 gramas da mesma droga, fracionados em 40 porções,
além de 200ml de lança-perfume, divididos em 21 frascos, cf. auto de
exibição e apreensão de fls. 23/24 e laudos periciais de fls. 25/28 e
42/45), são indicativos, em princípio e em tese, da prática de
expressiva ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
Tais circunstâncias evidenciam a propensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrido para a prática de atividades ilícitas, demonstrando, em
princípio e em tese, a sua periculosidade e a real possibilidade de
que, solto, volte a delinquir, mormente considerando-se as
informações de que atuava como gerente do ponto de tráfico e a
notícia de que, quando adolescente, praticou ato infracional
equiparado ao tráfico ilícito de entorpecentes.
E, nos termos do entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, a garantia da ordem pública para fazer cessar a
reiteração criminosa é fundamento idôneo para a decretação e a
manutenção da prisão preventiva, quando há registro anterior de
envolvimento em prática delitiva, circunstância que revela a
propensão do agente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir (HC 249.653/BA, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2013,
DJe 11/04/2013).
Destaco, ainda, que, “embora os registros pela
prática de atos infracionais não possam ser considerados para fins de
reincidência ou de maus antecedentes, servem para justificar a manutenção
da prisão preventiva com o fim de garantir a ordem pública, uma vez que
reforçam os elementos que demonstram a periculosidade do agente. Assim,
a prisão processual está devidamente fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (STJ,
RHC 81.406/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 17/05/2017).
Há que se ponderar, ademais, que o recorrido
tentou furtar-se à persecução penal (fls. 15/17), empreendendo fuga,
fato esse indicativo de que a concessão de liberdade provisória
implicará sério risco à higidez da persecução penal.
Isso porque a fuga de investigado, após o
cometimento do delito, é fundamentação suficiente a embasar a
manutenção da custódia preventiva, ordenada para garantir a
aplicação da lei penal (confira-se: STJ, HC 239.269/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe
19/11/2012).
No mesmo sentido, confira-se: HC 306.185/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; RHC 69.096/RS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
02/08/2016, DJe 10/08/2016; e HC 329.916/DF, Rel. Ministro FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
15/10/2015,
DJe
06/11/2015.
Por essas razões, a concessão da liberdade
provisória implica intolerável vulneração da ordem pública, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acepção doutrinária do termo1.
Ainda que assim não fosse, a expansão do
comércio de drogas ilícitas coopera com o desmantelamento de
núcleos familiares e exige de parcela dos criminosos que fazem a
substância entorpecente chegar ao consumidor final, envolvimento
com outros tipos de crime do tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-
dia, no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos. No
caso do recorrido, as substâncias entorpecentes apreendidas eram
ilícitas, causam danos irreversíveis à saúde de quem a consome e,
em larga escala, ameaçam a saúde pública.
A mercancia da droga fomenta a longa cadeia
criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente se
equipara ao crime hediondo, pois ofende potencialmente ordem
pública.
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe
ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8a
Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e
a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo
Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim como presumiu o estado de inocência, o
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores, presumiu a
gravidade para a ordem pública do crime em exame, o que fez
legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional, que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados ao recorrido, relativamente aos quais há clara intenção
do Poder Constituinte Originário de dar tratamento legal
particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional, é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal não
pode ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção
negativa qual seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder
Público na persecução penal , fenômeno hodierno que a Doutrina
descreve como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos (Übermaβverbot), quanto a tutela deficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de bens jurídicos constitucionalmente protegidos (Untermaβverbot2).
Isso porque a Constituição, em uma de suas
acepções, é a somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre estas partes, tudo
para atender ao objetivo de uma sociedade livre e justa (art. 3o,
inciso I, da Constituição Federal), orientada à preservação da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras
não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o arbítrio
estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para tornar digna a
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta que,
na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e a
segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas que
atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos dos
investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está, poderá
varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais quando
constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções
fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e
não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e
aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existência do ser humano, o que não seria possível por violação de
direitos fundamentais, ou por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, ao
contrário, assentam-se na supremacia do interesse público,
traduzido na finalidade última de propiciar existência digna ao ser
humano.
Incide à espécie o comando incriminador inserto
no Título II, da Constituição da República, que trata “dos direitos e
garantias fundamentais” e que, portanto, não pode ser
desconsiderado pelo aplicador da lei.
Desta
forma,
quando
presente
prova
da
materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico
ilícito de entorpecentes, incidirá a presunção constitucional de
perigo à ordem pública (hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao
recorrido um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade,
atualmente oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.
Ressalve-se, ad cautelam, que a manutenção da
prisão preventiva não implica violação ao princípio da presunção
de inocência, pois a prisão cautelar, decretada em conformidade
com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se confunde com antecipação de pena.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, mostram-se presentes os
requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão
pela qual a manutenção da prisão é medida de rigor.
Por outro lado, não se mostra suficiente a adoção
das medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de
Processo Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por ela
beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos inciso II, III, IV e
V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é obstada
pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a vítima; (iii)
proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição
de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua
determinação de suspensão de atividade econômica atual do
recorrido, na medida em que se declarou desempregado (fl. 30);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, consigno
sua inaplicabilidade à espécie, nos termos do art. 5°, inciso XLIII, da
Constituição da República.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja, no momento, disponibilização de monitoramento eletrônico e
recursos humanos para realizar a respectiva fiscalização, tal
dispositivo não impede, por si só, eventual recalcitrância na prática
de crimes.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
para revogar a liberdade provisória concedida a RAFAEL ASSIS DE
SOUZA, e, como consequência, restabelecer a r. decisão que
converteu o flagrante em prisão preventiva.
Expeça-se mandado de prisão.
AMARO THOMÉ
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0005175-24.2020.8.26.0050
2a Câmara de Direito Criminal
RECORRENTE: JUSTIÇA PÚBLICA
RECORRIDO: RAFAEL ASSIS DE SOUZA
JUÍZO DE ORIGEM: 19a VARA CRIMINAL CENTRAL DA
COMARCA DE SÃO PAULO - SP.
Recurso em sentido estrito – Tráfico de drogas –
Concessão de liberdade provisória – Pretendida a
reforma da decisão - Impossibilidade – Requisitos para
custódia não preenchidos – Magistrado poderá revogar a
decisão caso surjam fatos concretos – Decisão mantida –
Recurso não provido.
VOTO No 482
RAFAEL ASSIS DE SOUZA está
sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06, e, por decisão proferida pela MM. Juízo de
Direito da 19a Vara Criminal Central da Comarca de São Paulo SP, foi
beneficiado com liberdade provisória (págs. 60/62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, a Justiça Pública
pleiteia a decretação da custódia cautelar, alegando estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva.
Processado e contra-arrazoado o
recurso (fls. 67/71), o Juízo a quo manteve a decisão recorrida por seus
próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à Superior
Instância (fls. 63).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 79/84).
É o relatório.
O recorrido está sendo processado
pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de janeiro de 2020, por
volta das 08hs, na Rua Jeronimo de Abreu do Valeo, cidade e comarca de
São Paulo SP, trazia consigo e guardava, para entrega ao consumo de
terceiros, um mil duzentos e quarenta e cinco invólucros plásticos contendo
cocaína, com peso de 774,2g, cento e duas pedras de crack, pesando 18,2,
duzentos e cinquenta e cinco porções de maconha, com peso de 379,8g e
vinte e um frascos de lança-perfume, pesando 200ml, substâncias
entorpecentes, que determinam dependência física ou psíquica, o que fazia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na audiência de custódia realizada
em 24/01/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.
37/41).
Por decisão de 03 de fevereiro de
2020, foi recebida a denúncia e concedida a liberdade provisória em favor
de Rafael (fls. 60/62).
Inconformada, a Justiça Pública
pleiteia a revogação do benefício, entendendo presentes os requisitos
autorizadores da custódia cautelar.
Inicialmente, cumpre observar que a
prisão cautelar, medida de exceção, não deve ser aplicada senão quando
absolutamente indispensável à garantia da ordem pública, à conveniência
da instrução criminal e à segurança da aplicação da lei penal, além de
estarem presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de
autoria.
Em que pese dos autos emergir
provas da materialidade indícios de autoria, a custódia cautelar, ao menos
por ora, não se mostra imprescindível, principalmente em razão do tempo
decorrido entre a concessão da benesse e a data do julgamento deste feito,
ou seja, passados cerca de três meses desde que Rafael foi colocado em
liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
mostra-se
temerária
a
revogação do benefício sem que haja a demonstração de motivos
concretos.
Além disso, o recorrido é primário e
vem cumprindo as condições impostas para responder ao feito, não tendo
manifestado pretensão de se evadir do distrito da culpa, criar obstáculos ao
regular andamento do processo ou mesmo demonstrado qualquer
circunstância concreta ensejadora da custódia cautelar, razão pela qual por
ora não se evidenciam motivos aptos a justificar a segregação.
Nada impedirá, no entanto, que a
prisão preventiva venha novamente a ser decretada, com a devida
fundamentação constitucionalmente exigida, caso surjam fatos novos a
indicar ser necessária a medida de exceção.
Portanto, a recondução ao cárcere
nesta fase processual não se revela adequada, não havendo qualquer
elemento concreto indicando sua imprescindibilidade.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
AMARO JOSE THOME FILHO
10A0952A
15
18
Declarações de
Votos
KLAUS MAROUELLI ARROYO
B8A4A3F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0005175-24.2020.8.26.0050 e o código de confirmação da tabela acima.